Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CELEBRADO. DESCONTO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito: a) da possibilidade de condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais, bem como a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado pelo Juízo singular; b) da viabilidade da repetição do indébito relativamente aos valores pagos após a ocorrência do sinistro; e c) do parâmetro utilizado para fixação dos honorários de sucumbência.
2. A pretensa relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram, ao menos em perspectiva, nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. No presente caso houve a violação da esfera jurídica extrapatrimonial do autor em razão do desconto de parcelas decorrentes de pretenso negócio jurídico de empréstimo consignado. 3.1. O dano moral é presumido (in re ipsa). Assim, não há necessidade de comprovação, pelo autor, no sentido de que tenha efetivamente experimentado o alegado dano, bastando, para tanto, a prova a respeito da respectiva situação que deu causa ao ilícito indenizatório.
4. A indenização do dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, de modo que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 4.1. Por essa razão a ré deve ser condenada ao pagamento do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em decorrência dos danos morais suportados pelo autor.
5. O valor dos honorários de advogado arbitrados pelo Juízo singular a título de honorários de advogado não se afigura exorbitante.
6. Recurso conhecido e desprovido.